Tribunal: TJDFT
Processo: 0004776-67.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO 1. Cumpra a Secretaria da Coorpre o despacho de fl. 8 do ID 8228242. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos para análise de pedido preferencial de ID 10673709. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto